Tribunal: TJSP
Processo: 0000639-40.2018.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ROUBO MAJORADO – PRELIMINAR – Realização de nova perícia, com a conversão do julgamento em diligência ou a remessa dos autos à origem. Descabimento – O juiz é o único destinatário da prova e a ele compete, com exclusividade, a decisão de sua pertinência ou não – Ausência de resposta aos quesitos formulados pela Defesa. Impossibilidade de atendê-los por limitações de ordem técnica –

Ementa:
ROUBO MAJORADO – PRELIMINAR – Realização de nova perícia, com a conversão do julgamento em diligência ou a remessa dos autos à origem. Descabimento – O juiz é o único destinatário da prova e a ele compete, com exclusividade, a decisão de sua pertinência ou não – Ausência de resposta aos quesitos formulados pela Defesa. Impossibilidade de atendê-los por limitações de ordem técnica – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Crime cometido em concurso de pessoas e com emprego de arma de branca. Lei no 13.654/2018. Novatio legis in mellius – Desclassificação para a modalidade tentada. Impossibilidade. Súmula no 582 do STJ – Condenação mantida.
CORRUPÇÃO DE MENORES – Crime formal (Súmula 500 do E. STJ). Demonstrada a participação do adolescente no roubo em apreço, de rigor a condenação do réu também por este delito – Condenação reafirmada.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos patamares – Menoridade relativa. Atenuante inócua. Súmula no 231 do STJ – Uma causa de aumento. Elevação na fração mínima de 1/3 – Concurso formal entre a infração patrimonial e a corrupção de menores. Elevação no coeficiente de 1/6 – Regime inicial fechado – Apelo provido em parte para afastar a causa de aumento do emprego de arma e reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000097171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000639-40.2018.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante ALISSON
KAIQUE DE SOUZA FORTUNATA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, rejeitaram a preliminar
e deram parcial provimento ao recurso de Alisson Kaique de Souza Fortunata para
condená-lo como incurso nos artigos 157, § 2o, II, do Código Penal, c.c. 244-B da Lei no
8.069/90, c.c. 70, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 06 (seis) anos, 02 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Mantida a prisão preventiva, vencido em parte o Revisor, Des. Poças Leitão que
declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente) e POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000639-40.2018.8.26.0559 – Digital
4a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba Controle: 1038/2018
Apelante: Alisson Kaique de Souza Fortunata
Apelado: Ministério Público
Magistrada sentenciante: Dra. Gisela Ruffo
Voto no 8815
ROUBO MAJORADO
PRELIMINAR
Realização de nova
perícia, com a conversão do julgamento em diligência ou a
remessa dos autos à origem. Descabimento O juiz é o único
destinatário da prova e a ele compete, com exclusividade, a
decisão de sua pertinência ou não Ausência de resposta aos
quesitos formulados pela Defesa. Impossibilidade de atendê-los
por limitações de ordem técnica Rejeição.
MÉRITO Configuração. Materialidade e autoria demonstradas.
Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos dos
policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto
probatório. Negativa do réu isolada
Crime cometido em
concurso de pessoas e com emprego de arma de branca. Lei no
13.654/2018. Novatio legis in mellius Desclassificação para a
modalidade tentada. Impossibilidade. Súmula no 582 do STJ
Condenação mantida.
CORRUPÇÃO DE MENORES Crime formal (Súmula 500 do E.
STJ). Demonstrada a participação do adolescente no roubo em
apreço, de rigor a condenação do réu também por este delito
Condenação reafirmada.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO Bases nos patamares
Menoridade relativa. Atenuante inócua. Súmula no 231 do STJ
Uma causa de aumento. Elevação na fração mínima de 1/3

Concurso formal entre a infração patrimonial e a corrupção de
menores. Elevação no coeficiente de 1/6
Regime inicial
fechado
Apelo provido em parte para afastar a causa de
aumento do emprego de arma e reduzir as penas.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 354/365, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação penal e
condenou Alisson Kaique de Souza Fortunata como incurso nos artigos
157, § 2o, I e II, do Código Penal; c.c. 244-B, caput, da Lei no 8.069/90; c.c.
70 do Código Penal, ao cumprimento de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-
multa, no valor unitário mínimo. Mantida a prisão cautelar processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Custas ex lege.
Inconformado, o réu apelou arguindo, preliminarmente,
1) realização de nova perícia das imagens, pois a anterior não respondeu
aos quesitos formulados pela defesa. No mérito, pugnou 2) a absolvição por
insuficiência de provas, destacando que 2.1) ficou provado que estava em
outro lugar no momento do delito; e 2.2) suas características são diversas
das do autor do crime que aparece nas imagens gravadas.
Subsidiariamente, requer 3) a desclassificação para a modalidade tentada; e
4) a fixação do regime inicial semiaberto (fls. 384/393).
A insurgência foi regularmente processada e contrariada
(fls. 397/400).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial
provimento para que seja afastada a qualificadora do inciso I do § 2o do art.
157 do Código Penal (fls. 413/419).
É o relatório.
Prima facie, a preliminar arguida não prospera.
Com efeito, não há que se falar em conversão do
julgamento em diligência ou remessa dos autos à origem para a realização
de nova perícia das filmagens de segurança do local dos fatos, porquanto a
questão já foi objeto de minuciosa análise pelo MM. Juízo a quo, o qual
indeferiu o pleito com fundamentos adequados e idôneos, litteris:
(...) Trata-se de pedidos de realização de nova perícia
nas imagens da câmera de segurança do local dos fatos
e de dilação de prazo para apresentação da alegações
finais, ambos formulados pela Defesa do réu Alisson
Kaique. Inicialmente, cumpre destacar que o direito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraditório e a ampla defesa restaram garantidos ao
réu, tendo em vista que a perícia realizada nas imagens
foi requerida pela própria defesa e deferida por este
juízo (fls. 288/290, 291, 293 e 302/311). Ademais, a
prova produzida nos autos é suficiente para o
convencimento desta magistrada. Isto posto, INDEFIRO
o pedido de realização de nova perícia nas imagens
juntadas aos autos. (...) (fl. 327).
Não se olvide que o juiz é o único destinatário da prova
com vista à formação de sua fundamentada convicção judicial (CPP, artigo
155) e, por conseguinte, a ele compete avaliar, com exclusividade, sobre
quais as provas relevantes e as impertinentes (CPP, artigos 155, 251 e 400,
§ 1o). Afinal no direito processual moderno vigora o princípio da
discricionariedade regrada ou mitigada, o qual está em perfeita consonância
com o ordenamento e as garantias constitucionais do contraditório e da
ampla defesa, já que, ao decidir sobre uma prova deverá o juiz motivar sua
decisão. Em outras palavras, o julgador precisa expor as razões que o
levaram a concluir pela desnecessidade da medida, o que ocorreu no caso
em testilha.
Esse o caminho da jurisprudência dos E. Tribunais
pátrios, inclusive do C. Supremo Tribunal Federal:
(...) O princípio do livre convencimento racional, previsto
no § 1o do art. 400 do CPP, faculta ao juiz o
indeferimento das provas consideradas irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias (...). Precedentes: HC
106.734, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1a Turma, DJe
de 04/05/20110; HC no 106.734/PR, Primeira Turma,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4/5/11; HC
108.961, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, DJe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
08/08/2012; AI no 741.442/SP-AgR, Primeira Turma,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de
15/6/11; AI no 794.090/SP-AgR, Segunda Turma,
Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/2/11; e AI
no 617.818/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro
Dias Toffoli, DJe de 22/11/10 e RHC 115.133/DF, rel.
Min. Luiz Fux.
Ademais, muito diferentemente do sustentado, o perito
judicial descreveu pormenorizadamente a empreitada criminosa e asseverou
expressamente a impossibilidade de responder aos quesitos em razão de
limitação de ordem técnica:
(...) Quando a gravação marca exatamente 11:13:18
horas, a vítima aparece na filmagem empurrando um
carrinho de compras e caminha em direção à sua
caminhonete. Na área gramada aos fundos, os 02 (dois)
roubadores já se encontravam sentados. Um dos
roubadores
trajava
camiseta
preta
de
mangas
compridas e um outro camiseta azul. Quando a vítima
se encontra próxima à caminhonete, cerca de três a
quatro metros, os roubadores se levantam e caminham
em direção à mesma, porém não diretamente, mas
dando a volta para abordá-la por trás. (...) Quando
passam pelo ponto mais próximo da câmera, o de
camiseta azul caminha alguns metros com a mão à
cintura e sob a camiseta, em posição típica de quem
está portando algum tipo de arma. A vítima abre a porta
traseira esquerda de sua caminhonete e começa a
passar a compra sobre o banco traseiro enquanto os
meliantes ficam parados a observando. A mulher fecha
a porta traseira do veículo, posiciona o carrinho à frente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e no momento de abrir a porta do condutor, o roubador
de camiseta preta caminha em sua direção, com o de
camiseta azul logo atrás, abordando-a logo após a
mesma abrir a porta e antes que pudesse entrar no
veículo. O de camiseta preta faz a mulher passar para o
lado do acompanhante assumindo a condução da
caminhonete e o de camiseta azul senta no banco
traseiro, logo atrás de seu comparsa. Finalmente deixam
o local, com o de camiseta preta dirigindo e levando a
vítima junto. A gravação é feita a distância, com leve
distorção em curva, além do fato de que, quando os
roubadores passam mais próximos do foco, os
mesmo caminham pela sombra, e desta forma
impossibilitando
de
darmos
atendimento
aos
quesitos formulados pela defesa. Somente podemos
afirmar que os dois roubadores são magros e que,
aparentemente, possuem pela parda, porém esta
segunda colocação não a podemos fazer com a
certeza absoluta (...) (fls. 304/305 g.n.).
Ultrapassada a preliminar, no mérito, a irresignação
comporta parcial acolhida nos limites abaixo estabelecidos.
Restou comprovado que Alisson Kaique de Souza
Fortunata, no dia 24 de junho de 2018, por volta de 11h, no estacionamento
do supermercado São Francisco, situado na rua Conhas, no 145, bairro São
Jorge, na cidade e comarca de Piracicaba, agindo em concurso de pessoas
com o adolescente H.S.B., subtraiu, para proveito comum, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma branca (estilete), a caminhonete
VW/Amarok, ano 2017, cor preta, placas FNI-7852, 01 (um) aparelho de
celular Apple e R$ 900,00 (novecentos reais), pertencentes à vítima R.Q.V..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, Alisson
facilitou a corrupção do adolescente H.S.B., com ele praticando a infração
penal acima descrita.
A materialidade ficou consubstanciada na prisão em
flagrante (fls. 02/29 ou 57/75), boletim de ocorrência (fls. 09/12 ou 63/66),
auto de exibição e apreensão (fls. 14/15 ou 68/69), auto de entrega (fls.
16/17 ou 70/71), relatório final (fls. 46/48), perícia do estilete e telefone
celular (fls. 159/160 e 162/164), laudo do veículo subtraído (fls. 219/220 ou
236/237 ou 300/301), degravação das imagens do local dos fatos (fls.
302/311) e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Alisson Kaique negou participação no crime. No dia
dos fatos, sua namorada Gabriela dormiu consigo; pela manhã, levava-a até
sua casa onde chegaram por volta de 11h. No trajeto, passaram pelas
residências de Vitor e Jesuel. Após conversar brevemente com os familiares
de Gabriela, retornava para sua moradia e foi abordado por policiais
militares, os quais o acusaram de praticar um roubo ocorrido momentos
antes. Não conhece o adolescente H.S.B., tampouco sabe explicar porque a
vítima o reconheceu como um dos autores do crime (mídia digital).
A versão do apelante não se sustenta.
Isso porque a vítima R.Q.V. declarou ter estacionado
sua caminhonete no estacionamento do supermercado e, por volta de 11h,
guardava sua compras no veículo quando foi abordada por dois indivíduos,
um deles Alisson Kaique
pessoalmente reconhecido em Juízo que
portava um estilete e ameaçou mata-la caso reagisse; ordenaram que
ingressasse no automóvel e sentasse no banco do passageiro. O apelante
assumiu a condução do carro e, durante todo o trajeto até uma rodovia, o
adolescente mantinha o estilete pressionado contra suas costas. Passados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trinta minutos, policiais militares lhe informaram que haviam detido os
assaltantes; compareceu ao local da abordagem e identificou pessoalmente
o recorrente que ainda utilizava as mesmas vestimentas do momento do
crime como um dos roubadores. Descreveu com riqueza de detalhes as
características físicas e vestimentas dos roubadores (mídia digital).
Não se deslembre que a palavra do ofendido no crime
de roubo merece especial valor. Normalmente por desconhecer o autor do
crime, a vítima busca com suas declarações colaborar para apuração da
verdade, isenta de interesse escuso na punição gratuita e indevida de
inocentes.
Exempli gratia:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO
DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. VIOLAÇÃO DO
ART. 386, VII, DO CPP E DO ART. 157, § 2o, I E II, DO
CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA CONDENAÇÃO
CALCADA
EM
DEPOIMENTO
DA
VÍTIMA.
IMPROCEDÊNCIA.
PALAVRA
DA
VÍTIMA
QUE
OSTENTA
ESPECIAL
RELEVÂNCIA,
MORMENTE
QUANDO
CORROBORADA
POR
OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ.
ARESTO IMPUGNADO QUE GUARDA PERFEITA
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
Agravo
regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp no
1144160/DF, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião
Reis Junior, J. 28.11.2017, DJe 04.12.2017. No mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentido: STJ, HC no 100.909/DF, Quinta Turma, Relatora
Ministra Laurita Vaz, DJe 08.05.2008; TJSP, Apelação
no 0009063-71.2014.8.26.0127, 10a Câmara de Direito
Criminal, Relator Francisco Bruno, J. 22.02.2018).
Corroborando, os policiais militares Douglas Walter
Radeschi de Toledo e Adalberto Alves Júnior relataram que foram
cientificados da ocorrência do roubo de um veículo no estacionamento do
Supermercado São Francisco, praticado por dois indivíduos com uso de um
estilete. Os roubadores deixaram a vítima em uma rodovia e seguiram na
direção de Minas Gerais. Diligenciaram na 'Estrada do Lixão', conhecida
'rota de fuga' de assaltantes, e se depararam com o automóvel da ofendida
no sentido contrário. Deram ordem de parada aos ocupantes do veículo e,
após breve acompanhamento, os agentes abandonaram a caminhonete e
adentraram à mata. Conseguiram abordar o adolescente H.S.B. que,
indagado, admitiu o envolvimento no roubo. Do lado oposto da vegetação,
outra guarnição deteve Alisson Kaique, cujas características físicas e
vestimentas eram as mesmas do outro ocupante da caminhonete. O
apelante foi conduzido ao local da abordagem do comparsa, mas negou a
prática do crime; contudo, foi desmentido por H.S.B. que o apontou como
o coautor do delito sub judice. Ambos foram reconhecidos pela ofendida
como os roubadores (mídia digital).
Adalberto acrescentou que, ao ser abordado, Alisson
Kaique estava ofegante e aparentava estar fugindo. O adolescente H.S.B.
contou, ainda, tê-lo conhecido poucos momentos antes do crime e que
ficaria com eventual quantia de dinheiro subtraída (mídia digital).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os
seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se
sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento
de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o
édito condenatório, mormente quando corroborado em
Juízo, no âmbito do devido processo legal. (AgRg no
REsp no 1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
Em reforço, o adolescente H.S.B., admitiu a prática do
ato infracional na companhia do acusado. No dia dos fatos, caminhava na
via pública quando Alisson Kaique que se identificou como Pedro o
interpelou convidando-o para praticar um roubo. Tava na nóia de fumar
crack' e, por isso, concordou. O apelante lhe prometeu metade dos bens e
mercadorias subtraídos. Na sequência, surpreenderam a ofendida que
guardava as compras no supermercado; munidos de arma branca,
ordenaram que R.Q.V. embarcasse no automóvel; ato contínuo, o apelante
a ameaçou e disse que a amarraria em meio a uma mata. Após alguns
minutos, deixaram-na numa rodovia deserta e se evadiram na condução da
caminhonete. Posteriormente, foram interceptados por policiais militares e
tentaram fugir. Os agentes públicos conseguiram detê-lo e, alguns minutos
depois, outra equipe abordou o réu que teve envolvimento na dinâmica
criminosa (mídia digital).
De outra banda, a testemunhas Jesuel de Toledo e
Gabriela de Almeida Fernandes arroladas pela Defesa não puderam
socorrer o réu.
Jesuel contou que, no dia dos fatos, estava em sua
residência quando visualizou o réu e sua namorada caminharem na via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pública e os cumprimentou. Após, por volta de 11h, dirigiu-se à casa de sua
mãe e notou que policiais militares abordavam uma caminhonete, cujas
portas estavam abertas. Notou que os ocupantes do veículo
cujas
características não observou se evadiram em direção a uma mata e eram
perseguidos pelos agentes públicos. No fim da tarde, soube que Alysson
Kaique havia sido preso e um morador da vizinhança pediu para que
conferisse as câmeras de segurança de seu imóvel. O horário das
gravações está 'desregulado' (mídia digital).
Gabriela namorada do apelante afirmou que dormiu
na casa dele na noite anterior aos fatos e, pela manhã, o réu a levou até sua
casa, onde chegaram por volta de 11h10. No trajeto não cumprimentaram
ninguém, tampouco pararam para conversar. Posteriormente, soube que o
apelante havia sido preso pela prática de roubo. Na ocasião, conversou com
os policiais militares e tentou explicar que 'não dava tempo, não tinha como
ele fazer nada disso' (mídia digital).
Enfim, a anêmica, incoerente e lacunosa prova
testemunhal da defesa não abalou, nem de perto, o seguro conjunto
probatório produzido pelo Estado-acusação. Ademais, o depoimento de
Gabriela deve ser visto com ressalva, pois, na condição de companheira do
apelante, não presta compromisso e tem nítido interesse num deslinde
favorável a Alisson Kaique. Além disso, sua versão é frontalmente
contrária à narrativa de Jesuel, o qual afirmou que a cumprimentou naquele
dia quando passava com o réu defronte sua casa (mídia digital).
A causa especial de aumento de pena do concurso de
agentes também restou comprovada, mormente pela prova oral e pelo laudo
de degravação de fls. 302/311.
Inconteste, ainda, a utilização de um estilete na
empreitada criminosa, conforme prova oral e perícia de fls. 159/160.
Contudo, com o advento da Lei no 13.654/2018 que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
revogou o inciso I do parágrafo 2o do artigo 157 do CP1 o uso de arma
branca não é mais considerado majorante do crime de roubo. E, apesar dos
fatos em análise terem ocorrido antes da alteração legislativa, evidente a
novatio legis in mellius e, assim, fica afastada a causa de aumento do
emprego de arma.
Registre-se, por oportuno, que resguardada a preclara
convicção do MM. Juízo a quo a constitucionalidade da Lei no 13.654/18
foi objeto de apreciação pelo Órgão Especial deste Sodalício, o qual
considerou, por maioria de votos, que 'não se pode entrever a mácula
máxima da inconstitucionalidade formal do preceito vergastado (art. 4o
da Lei 13.654/2018), por mero erro de publicação do resultado daquilo que
foi, efetivamente, discutido e votado na CCJ do Senado Federal' (TJSP,
Incidentes
de
Arguição
de
Inconstitucionalidade
nos
001791-68.2018.8.26.0000,
0017563-80.2018.8.26.0000,
0017882-48.2018.8.26.0000,
0017877-26.2018.8.26.0000
e
0017912-83.2018.8.26.0000, Rel. Alex Zilenovski, Órgão Especial, J.
05.09.2018).
Tampouco há que se falar em tentativa, porquanto a
consumação do crime de roubo ocorre no momento da inversão da posse
da res, logo após a violência ou grave ameaça, ainda que por breve
período.
Com pena de mestre, o escólio de Fernando Capez
pontua:
(...) O roubo se consuma no momento em que o agente
subtrai o bem do ofendido. Subtrair é retirar contra a
vontade do titular. Levando-se em conta esse raciocínio,
1 (...). § 2o A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
I (revogado); (Redação dada pela Lei no 13.654, de 2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o roubo estará consumado tão logo o sujeito, após o
emprego da violência ou grave ameaça, retire o objeto
material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo
irrelevante se chegou a ter a posse tranquila ou não da
'res' furtiva (...) (Curso de Direito Penal, volume 2, parte
especial, 11a edição, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 467).
Essa questão, aliás, restou pacificada com a edição da
Súmula no 582 do C. Superior Tribunal de Justiça:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse
do bem mediante emprego de violência ou grave
ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à
perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa
roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica
ou desvigiada.
Irrefutável, outrossim, a prática do crime do Estatuto da
Criança e do Adolescente. Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, na súmula n.o 500, já pacificou o entendimento de que o crime do
artigo 244-B da Lei n.o 8.069/90 é formal, ou seja, basta para a sua
configuração a prática da infração pelo agente com o inimputável,
possibilitando a perversão deste.
Nesse diapasão:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO. ATENUANTE.
REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR AQUÉM DO
MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B, ESTATUTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DA
CRIANÇA
E
DO
ADOLESCENTE
-
ECA.
ABSOLVIÇÃO. MENOR JÁ CORROMPIDO AO TEMPO
DOS
FATOS.
ARGUMENTAÇÃO
DESCABIDA.
SÚMULA N. 500 DO STJ. CRIME FORMAL. AUSENCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. (STJ
HC n.o 311795/MS
2014/0331860-3,
Rel.
Min.
ERICSON
MARANHO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/SP),
julgado em 16/04/2015, Sexta Turma, publicado em DJe
29/04/2015).
Impende salientar, nesse passo, que
ao revés do
aduzido
não há dúvidas quanto à responsabilidade penal de Alisson
Kaique pelos crimes em comento. Com efeito, além de a vítima o
reconhecer sem sombra de dúvidas como um dos agentes do roubo, o
apelante também foi indicado como coautor pelo adolescente H.S.B., não
havendo ao contrário do alegado pela Defesa provas de que o réu
estava em outro local no momento do crime, mormente porque a
testemunha Jesuel relatou que as câmeras de vigilância de sua residência
estavam 'desreguladas'.
Não bastasse, os policiais militares responsáveis pela
abordagem do réu foram categóricos em afirmar que Alisson Kaique vestia
as mesmas roupas do indivíduo que perseguiram mata adentro e, como
visto, a idoneidade da versão apresentada pelo agente público é presumida,
cabendo à defesa comprovar sua imprestabilidade no caso concreto, ônus
do qual não se desincumbiu (STJ HC no 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, J. 06.03.2018, DJe 12.03.2018).
Portanto, a condenação de Alisson Kaique pelos
crimes dos artigos 157, § 2o, II, do Código Penal, c.c. 244-B da Lei no
8.069/90, era de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases ficaram adequadamente assentadas nos
patamares de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o
roubo; e 01 (um) ano de reclusão, para a corrupção de menores.
Na segunda fase, a despeito da menoridade relativa (fl.
21 ou 73), as penas permaneceram inalteradas porquanto vedada a
redução aquém dos mínimos (Súmula no 231 do STJ).
Na terceira etapa, as intermediárias do roubo sofreram
acréscimo na fração de 3/8 (três oitavos). Contudo, levando-se em
consideração o afastamento da causa de aumento do emprego de arma,
razoável e proporcional a exasperação no coeficiente mínimo de 1/3 (um
terço), obtendo-se 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13
(treze) dias-multa.
Por fim, adequadamente aplicado o concurso formal
entre as infrações mesmo que de espécies distintas porque ao perpetrar
o roubo em conluio com os adolescentes, Alisson Kaique praticou também,
no mesmo contexto e mediante uma única ação, o delito de corrupção de
menores
as penas sofreram acréscimo na fração de 1/6 (um sexto),
resultando definitivas, no recálculo em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e
20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário
mínimo (aqui não incide o acréscimo, pois não cominada sanção pecuniária
no preceito secundário do delito tipificado no artigo 244-B da Lei n.o
8.069/90).
O regime inicial fechado deve ser mantido, pois a
gravidade concreta da conduta retratada na ousadia, visto que o apelante e
comparsa, em total desprezo com a liberdade individual, munidos de estilete,
surpreenderam
a
ofendida
em
estacionamento
de
supermercado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
movimentado incompatibiliza e desautoriza o estabelecimento de regime
prisional mais brando (cf. artigo 59, III; c.c. artigo 33, § 3o, do Código Penal).
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO.
NÃO
CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. PENA MÍNIMA.
REGIME
INICIAL
FECHADO
FUNDADO
NA
GRAVIDADE
CONCRETA
(MODUS
OPERANDI)
POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 2. A Corte de
origem fixou o regime inicial fechado, considerando a
gravidade concreta da conduta, extraída do modus
operandi utilizado para a prática do crime, o que não
destoa da orientação jurisprudencial desta Corte
Superior, no sentido de que é possível a fixação de
regime mais gravoso desde que fundada na gravidade
concreta da conduta praticada. Precedentes. 3. Habeas
corpus não conhecido. (STJ HC no 363.553/SP, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 23.08.2016,
DJe 08.09.2016).
Cumpridos,
nessa
quadra,
os
comandos
de
fundamentação das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF,
independentemente da quantificação da pena-base.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (CP, artigo 44, I).
Persistem
os
fundamentos
da
prisão
preventiva
decretada em desfavor de Alisson, já ratificados na sentença (fls. 354/365)
e agora reforçados neste julgamento.
Nesse caminho segue a jurisprudência, exempli gratia:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante
toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o
trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da
segregação cautelar” (STF HC no 89.824/MS Rel.
Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC no
111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j.
03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC no 118.468/MG,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j.
17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC no 34.998/RJ Rel.
Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).
Ex positis, rejeita-se a preliminar e dá-se parcial
provimento ao recurso de Alisson Kaique de Souza Fortunata para
condená-lo como incurso nos artigos 157, § 2o, II, do Código Penal, c.c. 244-
B da Lei no 8.069/90, c.c. 70, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 06
(seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-
multa, no valor unitário mínimo. Mantida a prisão preventiva.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
VOTO No 40.253 (Revisor, vencido em parte)
RELATOR: Des. Gilberto Ferreira da Cruz Voto no 8.815
APELAÇÃO: 0000639-40.2018 Piracicaba
APELANTE:
ALISSON KAIQUE DE SOUZA FORTUNATA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto. Divergi parcialmente, com a devida vênia, do
entendimento da douta maioria, ficando vencido em parte, pois pelo
meu voto, dava provimento parcial ao apelo defensivo para absolver
o réu da acusação de ter infringido o artigo 244-B do Estatuto da
Criança e do Adolescente.
É que, embora concordando com a condenação do réu
pelo delito de roubo, entendia ser o caso de absolvê-lo da acusação
de ter infringido o artigo 244-B da Lei no 8.069/90, posto que, no
meu entendimento, o delito de corrupção de menores é de ordem
material. Portanto, para a sua caracterização deve haver a prova de
que o menor Hugo da Silva, já não era corrompido e o foi pelo
acusado.
A comparsaria com o réu na prática do delito patrimonial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não é suficiente, por si só, para comprovar a prática da alegada
corrupção.
De rigor, para fins de reconhecimento de tal crime, a
demonstração de que o adolescente, antes do cometimento do
crime em tela, era indivíduo não corrompido, o que, no presente
caso, não se deu.
A propósito, tem-se o entendimento do eminente
Procurador de Justiça, Dr. Carlos Henrique Maciel, em seu lúcido e
brilhante Parecer, quando diz, nos autos da apelação no
0000109-64.2014, da relatoria deste Desembargador:
“Sem embargo de entendimento em contrário, penso
que, pela literalidade da norma incriminadora, o delito
descrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente
“Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito)
anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a
praticá-la” exige a demonstração acerca da presença de
todos os elementos do tipo penal (essentialia delecti), sob
pena de atipicidade criminal da conduta.
Entre nós não basta que o agente haja cometido a
infração penal em parceria com o menor de idade ou o tenha
induzido a tanto. É mister que, em razão disso, a criança ou
adolescente venha a sofrer corrupção moral ou tenha esta
sido facilitada. Ora, o léxico aponta a seguinte sinonímia para
o verbo corromper : “tornar podre”; “estragar”; “decompor”;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“alterar”; “adulterar”; “perverter”; “depravar”; “viciar”. Por
consequência, tem a acusação o ônus de comprovar a
efetiva influência do fato criminoso principal para a
degradação psíquica ou moral do incapaz vitimado.
Com emprego do direito comparado, percebemos, por
exemplo, que o Código Penal Argentino apresenta diferença
redacional com distintos reflexos tipológicos:
“ARTICULO 41 quater Cuando alguno de los delitos
previstos em este Código sea cometido com la intervención
de menores de dieciocho años de edad, la escala penal
correspondiente se incrementará en un tercio del mínimo y
del máximo, respecto de los mayores que hubieren
participado en el mismo.”
Tímido e medroso, a tanto não chegou o Congresso
Nacional da República Federativa do Brasil, optando por
construir um Tatbestand de difícil incidência e de aplicação
quase impossível. O art. 244-B do ECA é mais uma amostra
da inaptidão e comodismo do legislador brasileiro, que
costuma
repassar
o
problema
ao
Poder
Judiciário,
constrangendo-o ao dever de recompor o ordenamento
jurídico e consertar as mazelas de nossos mandatários, ainda
que em sacrifício do princípio maior da legalidade estrita da
regra penal incriminadora (art. 5o, XXXIX, da CF).
A mim pouco importa o que reza o verbete sumular do E.
Superior Tribunal de Justiça. Prefiro a autoridade da verdade
que a verdade da autoridade.
Na presente hipótese não se comprovou que, com seu
envolvimento no crime em comento, o adolescente houvesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sido “corrompido”, nem que já não o fosse antes disso.”
Com efeito, não pode alguém responder por corrupção de
menor já antes corrompido. Isso, com a devida venia de
entendimento em sentido contrário, parece-me ilógico.
Diz o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente ECA:
“Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18
(dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou
induzindo-o a praticá-la.”
Se o menor já é indivíduo corrompido, sem sentido imputar-
se a alguém tal conduta, pois impossível corromper ou facilitar a
corrupção de um menor se ele já estava corrompido.
O crime de corrupção de menor é crime material, devendo,
pois, haver prova de que o réu corrompeu ou facilitou a corrupção
do adolescente.
Daí as razões pelas quais, pelo meu voto, divergi
parcialmente da douta maioria para, com fulcro no artigo 386, inciso
II, do Código Penal, absolver o apelante da imputação de ter
infringido o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acompanhando-a quanto ao mais.
POÇAS LEITÃO
Revisor, parcialmente vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
17
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
FD4EEF6
18
22
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
128A404A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000639-40.2018.8.26.0599 e o código de confirmação da tabela acima.